Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE O PATRONO E A PARTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 23 e 24 do Estatuto da OAB e da Súmula n. 306/STJ, os honorários de sucumbência constituem direito autônomo, mas não exclusivo, do advogado, tendo a jurisprudência se consolidado no sentido de reconhecer o interesse de agir e a legitimidade concorrente entre o patrono e a parte para a execução da referida verba, inexistindo excesso de execução.
2. Recurso desprovido.